Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000945-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALINE GONCALVES DE MORAES - CPF: 018.255.101-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO.

DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
1) PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MP
. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXCEPCIONALIDADE DA DECISÃO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. IMEDIATA ABERTURA DE VISTA AO PARQUET. MONITORAMENTO FACULTADO AO MAGISTRADO. ART. 146, (LEP - 2)
PRETENDIDA A RECOLOCAÇÃO DO APARELHO ELETRÔNICO
. IMPERTINÊNCIA.

AGRAVADA QUE VEM CUMPRINDO TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS DESDE QUE PROGREDIDA PARA REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP. AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. PRELIMINAR
REJEITADA
. RECURSO
DESPROVIDO,
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – Cabe ao Ministério Público acompanhar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal com o propósito de defender a juridicidade na execução pena. No entanto, quando as partes forem previamente intimadas para se manifestarem sobre a matéria decidida, não há se falar em nulidade da decisão.
In casu
, a retirada da tornozeleira eletrônica foi determinada durante o curto prazo do mutirão carcerário (24/07/2023 a 25/08/2023) e o feito, em seguida, foi encaminhado ao parquet para ciência e manifestação permitindo-lhe o exercício do contraditório diferido. Também, o art. 146, LEP, estabelece que o monitoramento eletrônico, como medida cautelar, é uma faculdade do Magistrado e prevê, expressamente, a necessidade de manifestação do parquet (e da defesa) apenas na hipótese de violação comprovada do aparelho (parágrafo único, do Art. 146-C, LEP), situação a ensejar, após o crivo do contraditório e a ampla defesa, a perda de benefícios já concedidos. Não é, pois, o caso dos autos.

2 - A fiscalização por tornozeleira eletrônica, facultada ao Juízo da Execução Penal no art. 146-B da LEP, deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não podendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição. Na hipótese, o monitoramento não se apresenta imprescindível, em especial, diante da ausência de indicativos ou de notícias desabonadoras no período desde que a reeducanda foi colocada em regime semiaberto, mostrando-se integrada à sociedade, com trabalho fixo no mesmo local onde assina, mensalmente, o Termo de Comparecimento – Fundação Nova Chance), residindo em endereço certo, além de cumprir fielmente todas as obrigações outras impostas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo
MM.

Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT
que nos autos do Executivo Penal de no 2000021-95.2021.8.11.0042, que permitiu a reeducanda
Aline Gonçalves de Moraes
o cumprimento da pena em regime
semiaberto

sem o monitoramento da tornozeleira eletrônica.

Postula, em
preliminar, a nulidade
do
decisum
porque proferido
sem prévia manifestação
do
parquet
(Id. 181487650).

No mérito
, requer
seja determinada a recolocação da tornozeleira eletrônica,
invoca o
princípio da razoabilidade
alegando que a pena
será cumprida sem fiscalização e em condição mais favorável à agravada,
pois, no Estado de Mato Grosso não há estabelecimento penal adequado para o resgate da pena em regime semiaberto,
o que não se admite
.

Em suas
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 198714695).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado singular
manteve a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (Id. 198714694).

A
PGJ
ofertou parecer por meio do qual opinou pelo
acolhimento da preliminar
e no
mérito
pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue

(Id. 199128682):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETERMINAÇÃO DE ISENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PENA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSURGÊNCIA DO PARQUET - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA PENA COM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Preliminar que merece acolhida - Decisão que, embora proferida em sede de mutirão carcerário, não indica o exercício do "contraditório diferido", haja vista a não comprovação de remessa dos autos para ciência e manifestação ministerial. Agravada contumaz em descumprir as medidas impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto - Temeridade da isenção - Necessidade do monitoramento eletrônico para garantia do efetivo cumprimento da pena. Parecer pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Durante a unificação das penas impostas a reeducanda
Aline Gonçalves de Moraes
nos autos do PEP n. 2000021-95.2021.8.11.0042, o magistrado estabeleceu condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, entre elas, o uso de monitoramento eletrônico. (Id. 198714696-Pg.61 – Ref. Mov. 6.1)

1 -
No que se refere à
PRELIMINAR
arguida pelo
Ministério Público
, consistente na nulidade absoluta da decisão, sob a alegativa de que a o monitoramento eletrônico foi revogado sem prévia manifestação do
parquet,
concluo que a pretensão
não
faz jus à acolhida.

Isso porque durante o cumprimento de sua reprimenda, a agravada cumpriu fielmente as obrigações impostas, compareceu em juízo, atualizou mensalmente o endereço residencial e o trabalho ocupado, não havendo notícias de acerca de violações do aparelho eletrônico.

Destaco, ainda que as condições do regime semiaberto, foram revisitadas pelo magistrado em
8.5.2023.
(Id. 198714698-Pg.89)

Durante Mutirão carcerário do CNJ (24/07/2023 a 25/08/2023), o Magistrado
a quo
, em 27/07/2023, isentou a agravada do uso da tornozeleira eletrônica e, em seguida, os autos foram remetidos ao MP que apresentou este recurso de agravo.

De fato, não há como negar que a Lei n. 7.210/84 exige expressamente a participação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução.

No entanto, sem delongas, não vejo qualquer arbitrariedade/nulidade a ser reconhecida porque:

Primeiro
, o art. 146, da LEP dispõe que o monitoramento eletrônico é uma faculdade do Juiz e poderá ser revogada
“quando se tornar desnecessária ou inadequada”
, estipulando, de forma expressa, a necessidade de oitiva do
parquet
e da Defesa apenas nos casos em que houver violação comprovada do aparelho, quando, então, poderá acarretar ao reeducando a regressão do regime ou a revogação de saída temporária, situação que, obviamente, requererá o contraditório e a ampla defesa.

Destaco, no ponto de interesse:

“Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...).

II - a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

ART, 146-C. (...).

Parágrafo único.
A violação comprovada
dos deveres previstos neste artigo
poderá
acarretar, a critério do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a defesa
:

I - a regressão do regime;

II - a revogação da autorização de saída temporária

VI - a revogação da prisão domiciliar

(...)

art. 146-D. A monitoração eletrônica
poderá
ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. “

Segundo
, em se tratando de decisão proferida em Mutirão Carcerário, constato que o feito foi encaminhado, em seguida, ao Ministério
Público para ciência e manifestação, permitindo-lhe assim o exercício do
contraditório diferido.

Sobre a temática, o STJ tem decidido que
“não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições do Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução.
” (HC 601.877/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021).

E também, deste e. TJMT:

“(...). Como é cediço, o ordenamento jurídico impõe a prévia manifestação das partes para concessão de benefícios na fase de execução penal. Não obstante, excepcionalmente, faz-se possível a aplicação do contraditório diferido (...). Em sendo assim, não há se falar em nulidade da decisão impugnada, à medida que se oportunizou ao Parquet o contraditório diferido e o amplo acesso ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1020708-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2 -
E quanto ao
MÉRITO
, o
parquet
alega que a ausência do monitoramento eletrônico viola o princípio da razoabilidade, afasta a finalidade retributiva e preventiva da pena que, ao seu ver, será cumprida sem fiscalização e em condição mais favorável à agravada já que no Estado de Mato Grosso não existe estabelecimento penal adequado para o resgate da pena em regime semiaberto.

Mais uma vez, suas razões não me convencem.

Como dito, nos termos do que rege o art. 146, LEP o monitoramento eletrônico é uma
faculdade
do Juiz e
poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

No mesmo sentido, a
CNGC, em seu artigo 630
, preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo.

Na hipótese, em consulta ao Sistema SEEU pude constatar que mesmo antes da decisão atacada, a agravada já vinha
cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas
, inclusive no que tange ao comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades e fornecer seu endereço atualizado.

Pelo que vejo,
Aline, está trabalhando na Fundação Nova Chance (local, aliás, onde também assina o Termo de Comparecimento Mensal), e sendo assim
, ao meu ver, o uso da tornozeleira não tem nenhuma efetividade, não se mostra imprescindível para a fiscalização do regime semiaberto fixado desde o ano passado, apresentando-se como medida excessiva e desproporcional.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJMT:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia. A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho. ” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Demais a mais, a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteia justificativa idônea para imposição do monitoramento, pois, ainda assim, há a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento. ” (N.U 1019793-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis. (...).” (N.U 1013850-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

Diante do exposto,
rejeitada a preliminar de nulidade arguida pelo
parquet

e, em
dissonância
com o parecer d. PGJ,
nego provimento
ao agravo em execução penal, mantendo intocada a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024